Tribunal: STJ
Processo: 0123208-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994846 - SP (2025/0123208-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SARA LETICIA ANACLETO SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47777724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 88635c69-7ff7-45c9-ba8f-f0f96e8a63e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 994846 - SP (2025/0123208-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SARA LETICIA ANACLETO SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SARA LETICIA ANACLETO
SILVA contra a decisão, da minha lavra, assim ementada (fl. 226):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR. PACIENTE GENITOR DE MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO
COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões do regimental, a agravante reitera as teses de mérito deduzidas
na impetração, quais sejam, a revogação da custódia cautelar ao argumento de
ausência dos requisitos autorizadores da medida e a substituição da prisão preventiva
por domiciliar, pois é genitora de uma criança menor de 12 anos de idade.
Documento eletrônico VDA47095369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: fe9401b8-2127-4a77-8ad9-751a7d29d3c2

Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Magistrado de piso, acolhendo
requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva nestes termos (fls. 119
/120 – grifo nosso):
A situação flagrancial restou perfeitamente caracterizada nas hipóteses do
art. 302, I e II, do CPP do CPP, inexistindo vícios ou nulidades a sanar. A
materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo auto de
apreensão e laudo preliminar de constatação (n. 67963/2025), que aponta a
apreensão de 1,54 kg de maconha (massa líquida), além de instrumentos
comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas (tesoura e
plástico filme). Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos
coerentes e harmônicos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão. O
Investigador de Polícia Renan Canatto Pontes relatou monitoramento prévio da
residência de Sara, tendo presenciado quando Cícero adentrou o imóvel sem
portar nada e, momentos depois, saiu carregando uma sacola que continha a
droga. O Policial Militar Rodrigo De Paula Pereira confirmou integralmente tal
narrativa. As confissões parciais dos próprios autuados corroboram o contexto
probatório. Sara admitiu ter recebido a droga de terceiro não identificado e,
posteriormente, contatado Cícero para buscá-la. Cícero, por sua vez, confirmou
que Sara lhe ofereceu dinheiro para transportar e guardar o entorpecente. Os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, requisitos do art. 312 do
CPP, estão evidenciados conforme fundamentação supra. Presente também o
requisito específico do art. 313, I, do CPP, pois se trata de crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A necessidade da
custódia cautelar está demonstrada por diversos elementos concretos. A
expressiva quantidade de droga apreendida (1,54 kg de maconha - massa líquida),
muito superior àquela normalmente encontrada com pequenos traficantes, indica
atuação em escala comercial considerável. Além da quantidade significativa de
drogas, foram apreendidos instrumentos tipicamente utilizados no fracionamento e

embalagem de entorpecentes (tesoura e plástico filme). A dinâmica dos fatos
revela divisão de tarefas característica de associação criminosa, com Sara
recebendo e armazenando a droga em sua residência e Cícero atuando no
transporte.
(conforme
Sara responde a outro processo por tráfico de drogas
informação de vida pregressa e admissão dela quando interrogada em juízo) e,
mesmo sob medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir na mesma
modalidade criminosa, o que demonstra a insuficiência de medidas menos
. Os autuados demonstraram articulação para ocultar provas e dificultar a
gravosas
investigação - ambos se negaram a identificar outros envolvidos no esquema
criminoso, notadamente o fornecedor da droga. Ademais, a cidade de Estrela
D'Oeste, conforme relatado nos autos, vem sendo alvo de intensificação do tráfico
de drogas, sendo necessária a prisão cautelar para interromper o ciclo criminoso
que se estabeleceu na região. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto,
evidenciam que a liberdade dos autuados representa risco concreto à ordem
Documento eletrônico VDA47095369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: fe9401b8-2127-4a77-8ad9-751a7d29d3c2

pública, seja pela probabilidade de reiteração delitiva, seja pela necessidade de
interromper a atividade criminosa organizada. Por fim, em relação à indiciada Sara,

embora seja mãe de criança menor de 12 anos (M. M. S., 9 anos de idade), não se
mostra cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art.
.
318-A do CPP Isso porque a própria residência foi utilizada como ponto de
armazenamento e distribuição de drogas, circunstância que configura situação
. A prática de tráfico de
excepcional a justificar o afastamento da benesse legal
drogas no ambiente doméstico expõe a criança a risco concreto e representa
manifesto prejuízo a seu desenvolvimento, sendo a prisão preventiva, neste caso,
também medida de proteção à infante. Ressalte-se, ainda, que, conforme
informações dos autos, a menor já se encontra sob os cuidados do Conselho
Tutelar do Município de Estrela d'Oeste/SP, que poderá providenciar seu
encaminhamento a familiar ou responsável adequado durante o período da
Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e
custódia cautelar.
CONVERTO a prisão em flagrante de SARA LETICIA ANACLETO SILVA e de
CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com
fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
Por sua vez, o Tribunal local expôs o seguinte (fls. 51/56 – grifo nosso):
Portanto, segundo consta dos autos, há indícios contundentes de autoria e
materialidade delitiva.
Assim, a decretação da custódia decorreu da necessidade de acautelamento
da ordem pública, fundamento caracterizado pela permanência da situação de
.
perigo social e principalmente, pela gravidade concreta da conduta perpetrada
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na impetração, na presente
hipótese concreta a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da
medida prisional está evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela decisão do
juízo a quo, que proferiu fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às
peculiaridades do caso concreto (fls. 56/58 dos autos originários):
[...]
Logo, quanto aos fundamentos específicos da medida decretada, o douto
magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao decretar a custódia cautelar da
paciente, tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso
concreto, sendo absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de
desmerecê-la.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece de fundamentos, sendo
sobejamente sabido que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se
mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
[...]
Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente se tem é o preenchimento
dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do encarceramento cautelar
da paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Outrossim, não obstante a paciente possuir filha com menos de 12 anos de
idade, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto não se insere entre as
“situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal Federal no habeas corpus no 143.641, as quais impedem a
.
concessão de prisão domiciliar
[...]
Na hipótese versada nos presentes autos, a defesa não comprovou que a
paciente é a única provedora da subsistência de sua prole, deixando de anexar ao
presente documentos que isso comprovem.
Destarte, em caso como o presente, é necessária cautela nesta fase, pois
nova concessão de prisão domiciliar poderia representar benesse manifestamente
indevida, premiando pessoa que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole,
insere-se na vida criminosa, expondo as crianças a seus efeitos deletérios.
Portanto, não se pode admitir, aqui, neste contexto, a utilização de sua
condição de mãe como um salvo-conduto para que se subtraia às consequências
de seu acintoso e reprovável comportamento.
Documento eletrônico VDA47095369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: fe9401b8-2127-4a77-8ad9-751a7d29d3c2

Ademais, é de bom alvitre mencionar que a paciente teve condenação
recente, confirmada em 2a Instância, contudo, ainda sem trânsito em julgado, por
crime de igual natureza, demonstrando assim sua inclinação para práticas delitivas.
[...]
Como se vê, a manutenção da constrição cautelar está devidamente
fundamentada, sobretudo na necessidade de se assegurar a ordem pública, vulnerada
em razão da gravidade concreta do delito – que resultou na apreensão de 1,5 kg de
maconha – e do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente teve condenação
recente, por crime de igual natureza, confirmada em segunda instância (fl.
56). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema.
Vale lembrar ainda que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao
asseverar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
(HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
periculosidade
DJe
).
11/5/2020
Nesse sentido: AgRg no HC n. 742.806/SP, Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF/1a Região), Sexta Turma, DJe
; AgRg
21/10/2022
no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; AgRg no RHC
9/5/2022
n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n.
10/5/2022
866.638/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
); e AgRg no HC n. 962.158/SP, Ministro Reynaldo Soares da
21/3/2024
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/2/2025
No que tange à prisão domiciliar, registra-se que a simples constatação da
acusada ser genitora de filha menor de 12 anos não implica automática e indiscutível
concessão do benefício, visto que o Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento
do HC n. 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a
presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.
No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não seria possível a
concessão da prisão domiciliar pelo delito em questão (tráfico de drogas), pois, além

de praticado em descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão fixadas
em outro processo de igual natureza, a própria residência da ré foi utilizada como
, circunstância que configura
ponto de armazenamento e distribuição de drogas
situação excepcional a justificar o afastamento da benesse legal.
Documento eletrônico VDA47095369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: fe9401b8-2127-4a77-8ad9-751a7d29d3c2

Sendo assim, forçoso concluir que as medidas cautelares são insuficientes
para obstar a prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico, além de expor a
criança a risco concreto e representar manifesto prejuízo a seu desenvolvimento,
sendo o indeferimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, neste
caso, também medida de proteção à infante.
No mesmo sentido,
: AgRg no HC n. 896.585/TO, relator
mutatis mutandis
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

, DJe de
21/5/2024 17/6/2024
; AgRg no HC n. 911.749/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
19/6/2024
Turma, julgado em , DJe
; AgRg no HC n. 902.214/SP, Ministro Reynaldo
29/5/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no
20/5/2024
23/5/2024
HC n. 849.909/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
18/3/2024
21/3/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47095369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:23
Código de Controle do Documento: fe9401b8-2127-4a77-8ad9-751a7d29d3c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.846 / SP
Número Registro: 2025/0123208-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000426720258260561 20601798920258260000 391212025
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LETICIA VIOLA
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SARA LETICIA ANACLETO SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CICERO PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SARA LETICIA ANACLETO SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LETÍCIA VIOLA - SP376131
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 9635e8f9-e34d-4f54-84d7-33322e7d7b6b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 9635e8f9-e34d-4f54-84d7-33322e7d7b6b